Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Competência. Perpetuatio jurisctionis. Mudança de limites territoriais de região administrativa.
1 – A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (art. 43 do CPC).
2 - A competência territorial, fixada pelo lugar da infração, é relativa. (art. 70 do CPP). A mudança, por força de lei complementar distrital, nos limites territoriais de regiões administrativas do DF – ocorrida após recebida a denúncia, não altera a competência do juízo que ao tempo da ação era o competente.
4 - Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras - DF.